Tribunal: TJES
Processo: 0008566-67.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008566-67.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRACI DOURADO POLIDORIO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. E
mbora a apelante tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos registro de recebimento dos empréstimos (fls. 75/77), bem como a efetiva utilização dos respectivos valores, com compras especificadas nas faturas, inclusive (fls. 78/193
).
2. S
endo assim,
as provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008566-67.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI DOURADO POLIDORIO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LOPES BRANDAO - ES15691-A
APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: LOUIS AUGUSTO DOLABELA IRRTHUM - MG124826

VOTO

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por

Iraci Dourado Polidorio

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4° vara Cível de Vila Velha
,

que julgou improcedente a pretensão autoral.

A
apelante sustentou
,
em síntese,
a nulidade do contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado e a ocorrência do dano moral.

Pois bem.

Na origem, a ora apelante alegou que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário, denominados “Reserva de Margem de Cartão de Crédito”, sendo informada pela instituição financeira que se tratava de retirada de valores em cartão de crédito. No entanto, alega que nunca solicitou ou contratou esse serviço.

Ocorre que, embora a apelante tenha afirmado que não contratou o referido serviço, há nos autos registro de recebimento dos empréstimos (fls. 75/77), bem como a efetiva utilização dos respectivos valores, com compras especificadas nas faturas, inclusive (fls. 78/193).

Sendo assim, as provas dos autos demonstram que não há
nenhum
vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.

No mesmo sentido:

(...)
3. Embora a autora alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (fls. 41/42), de forma expressa, trata de termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG , no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 4. Verifica-se, ademais, que a apelante efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190028853, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso. Em razão do desprovimento, majoro em 2% os honorários advocatícios, cuja exigibilidade se encontra suspensa, por força da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.